Tribunal: STF
Processo: RE 100747
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-21
Data de publicação: 1983-10-21

Ementa:
Processual. Tributário. I.C.M. Lei Estadual nº 440-74, do Estado de São Paulo. Acréscimo do art. 87 a título de mora. Pressupostos do recurso extraordinário: inocorrência. Embora seja certo que o Supremo Tribunal Federal, pelo seu Plenário, já declarou ser inconstitucional o acréscimo previsto no art. 87 da Lei Estadual nº 440-74, de São Paulo, ao ensejo do julgamento do RE 97.718 (DJ de 24.6.83), não é de conhecer-se, preliminarmente, do recurso extraordinário interposto pela firma contribuinte se o valor da causa não atinge a alçada regimental (art. 325, VIII, do RI/STF), e os dispositivos constitucionais que ensejaram fosse o óbice ultrapassado não foram objeto de prequestionamento (súmula nºs 282 e 356).